Tribunal: TJES
Processo: 5003144-19.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003144-19.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RECORRIDO: ERLI BUENOS AIRES VIANA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5003144-19.2021.8.08.0047

Recorrente: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

Recorrido: ERLI BUENOS AIRES VIANA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a AUTORA descreve que no dia 20/01/2021 comprou um porcelanato na loja da requerida, mas houve um erro no lançamento do preço unitário, lhe causando um pagamento a maior de R$ 762,48 (setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), ainda houve uma má prestação de serviço ocasionando Dano moral.

A r. sentença julgou parcialmente procedente, conforme dispositivo que se segue:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 762,48 (setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a partir do efetivo desembolso, e juros moratórios da citação.”

Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste razão à parte recorrente. Constou da sentença:

“Sustenta a autora que em 20-01-2021 comprou, entre outros produtos, 111,8 m2 de piso, tipo porcelanato, da empresa requerida; pagou pela compra o valor total de R$ 5.000,00, sendo R$ 4.283,31 pelo piso supracitado; posteriormente ao pagamento e recebimento do piso no endereço indicado percebeu que o piso fora faturado com o preço unitário errado, ao contrário do faturamento unitário de R$ 31,49 fora faturado como R$ 38,31, o que lhe causou um pagamento a maior de R$ 762,48; além da cobrança com valor superior à oferta, o piso entregue não era de qualidade prometida. Relata, ainda, que no momento em que procedera reclamação acerca dos episódios qualidade do piso, faturamento com preço superior e entrega fora do prazo acordado, foi tratada com descaso pela Sra. Cleide (identificada como gerente da loja). Por tais motivos, ingressou com a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais e morais. De outro lado, a parte requerida afirma, em sua peça de resposta, que no ato da compra, do pagamento e da entrega do documento (pedido de venda) a autora teve amplo e total acesso ao preço praticado, não havendo qualquer diferença a ser ressarcida. Entrementes, ao compulsar os autos, a requerida enuncia no documento de Id 10783532, no item 4, que em 14/01/2021 o produto em questão estava valorado em R$ 31,49 (trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme Nota Fiscal nº 41.866, de outro consumidor que adquiriu o mesmo produto. Ergo, deve a loja requerida restituir à autora o valor de R$ 762,48 (setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente à diferença extraída do faturamento.”

O Argumento da recorrente merece prosperar, pois não houve nenhuma prova que o valor correto seria R$ 31,49 (trinta e um reais e quarenta e nove centavos) da compra, pois a Nota Fiscal 41.866 é de outro Cliente e principalmente outra data, dia 14/01/2021, não vinculando o preço para a Autora, ora recorrida.

Ao analisar os áudios juntados com a inicial, vemos que indignação da autora seria com a qualidade do produto, o que não se discute neste momento processual. Os documentos juntados sobre a compra realizada pela autora, na peça inicial e na contestação, demostram o preço praticado no dia, sendo de R$38,31 (trinta e oito reais e trinta e um centavos) o metro quadrado. Não há relato nos autos, que ocorreu promessa pela vendedora ou alguma outra forma de publicidade que demostrasse o valor menor a ser utilizado naquela venda, não ficando evidenciado qualquer erro no lançamento do valor, sendo utilizado o valor correto contratado, conforme especificando nos documentos juntados pela Autora. A Nota fiscal que embasou a R. Sentença é de 6 dias antes da compra da Autora, não podendo ser utilizada como prova absoluta do erro no lançamento do valor do produto adquirido.

A autora não conseguiu comprovar minimamente seu direito, não sendo possível a empresa recorrente produzir prova negativa, pois todas as provas dos autos são no sentido que o preço aplicado é o correto, no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que demostra a dificuldade na relação entre as partes, devido possível má qualidade do produto, dificuldade de entrega e negociação dificultosa, não são temas abordados em recurso. Isto posto à medida que impõe é a reforma da R. Sentença no sentido de reconhecer a legalidade do preço utilizado

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, declarando correto o preço aplicado na compra de R$38,31 (trinta e oito reais e trinta e um centavos) o metro quadrado, assim indeferindo todos os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, diante do provimento do recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)